Tribunal: CARF
Processo: 10880.662019/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.662019/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.742 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
UNILEVER BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO.
IRRF.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
CRÉDITO
RECONHECIDO PELA PRIMEIRA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO.
RETIFICAÇÃO DE DCTF. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO APÓS
DESPACHO DECISÓRIO.
A decisão da DRJ foi acertada ao cancelar a cobrança do débito informado no
Despacho Decisório, ao reconhecer o direito de crédito pleiteado pela
Recorrente, mas equivocou-se ao cancelar também o PER/DCOMP. Quanto a
DCTF, não há impedimento para retificação da DCTF, mesmo após a emissão
do Despacho Decisório que não homologou a compensação, de acordo com
entendimento do próprio FISCO, por meio do Parecer Normativo COSIT n° 2,
de 28 de agosto de 2015

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 15-43.149, de 17 de agosto de
2017, da 1a Turma da DRJ/SDR, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.662019/2012-81
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.742 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.662019/2012-81

inconformidade apresentada contra Despacho Decisório que não homologou compensação
declarada pela contribuinte.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 29680.96360.231210.1.3.04-0723, em 23/12/2010, e-fls. 2-
6, utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de IRRF (código de
arrecadação 5936) do período de apuração 30/10/2010, recolhido em DARF no valor de R$
29.174,18 na data de 30/11/2010.
Conforme consta no Despacho Decisório eletrônico n° de rastreamento
042045776, juntado à e-fl. 7, a compensação não foi homologada porque a partir das
características do DARF discriminados no PER/DCOMP o pagamento foi localizado, mas estava
integralmente alocado a débito do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade onde alegou que o crédito pleiteado decorreu de equívoco no recolhimento de
IRRF decorrente de sua condenação em processo trabalhista.
Segundo a contribuinte, houve sua condenação nos autos do processo trabalhista
n° 00249-2002-111-03-00-0/32a, Vara Trabalhista de Belo Horizonte/MG, às fls. 40 a 52, ao
pagamento de verbas salariais, no valor de R$ 28.332,70 (vinte e oito mil, trezentos e trinta e
dois reais e setenta centavos), da qual resultaria a parcela de IRRF, no montante de R$ 7.098,71
(sete mil, noventa e oito reais e setenta e um centavos). Ocorre que ao invés de recolher como
IRRF somente a parcela de R$ 7.098,71, recolheu também, por equívoco, o valor de rendimento
bruto, consoante DARFs, às fls. 39 e 53.
Aduz que o DARF informado na PER/DCOMP, código de arrecadação 5936, PA:
30/10/2010 e data de vencimento: 19/11/2010 (Doc. 04), foi indevidamente pago, gerando o
direito ao crédito pleiteado. Segundo a mesma, por um lapso, deixou de proceder à transmissão
da DCTF retificadora, a fim de excluir referido débito do sistema da Receita Federal do Brasil, o
que teria motivado a não homologação da compensação.
A 1a Turma da DRJ/SDR julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte, cancelando o PER/DCOMP no 29680.96360.231210.1.3.04-
0723 e extinguindo a cobrança constante do Despacho Decisório de Número de Rastreamento
042045776.
A contribuinte tomou ciência da decisão por meio da sua caixa postal eletrônica
em 20/04/2018 (e-fl. 158).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 15/05/2018 (161-193) onde afirma que não obstante a DRJ reconhecer o indébito
e do consequente direito de crédito passível de restituição, seria possível apenas o cancelamento
da PER/DCOMP pelo fato da Recorrente não ter encaminhado DCTF retificadora com a
exclusão do débito indevidamente indicado.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.742 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.662019/2012-81

Dessa forma, apesar de reconhecer o pagamento como indevido, a decisão a quo
não deferiu a restituição pleiteada, ao considerar que o crédito permaneceu alocado a débito
declarado em DCTF não retificada.
Requer ao final o provimento do recurso, com a reforma do acórdão e o
reconhecimento da restituição do valor indevidamente recolhido e a manutenção do
cancelamento da cobrança determinado no acórdão da DRJ.
É o Relatório
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente encaminhou PER/DCOMP no qual o crédito alegado foi oriundo de
equívoco no recolhimento de IRRF sobre condenação em ação trabalhista. Segundo a mesma,
houve sua condenação ao pagamento de verbas salariais, no valor de R$ 28.332,70 (vinte e oito
mil, trezentos e trinta e dois reais e setenta centavos), da qual resultaria a parcela de IRRF, no
montante de R$ 7.098,71 (sete mil, noventa e oito reais e setenta e um centavos). Ocorre que
além de recolher o IRRF no montante de R$ 7.098,71, por equívoco confessou em DCTF e
também recolheu o valor integral da verba trabalhista como se fora IRRF (R$ 28.332,70 de
principal e R$ 841,48 de multa, totalizando R$ 29.174,18 que é o valor do crédito pleiteado).
A DRJ reconheceu o equívoco e o direito à repetição do indébito, como se
constata do excerto abaixo do voto condutor do acórdão (grifos no original):
Compulsando os autos percebe-se que os documentos oriundos da sentença judicial
confirmam que o pagamento indicado para compensação realmente é indevido,
assistindo razão ao contribuinte, todavia ele permanece alocado a débito de mesma
característica
declarado
na
DCTF
Retificadora/OUT
2010,
no
100.2010.2012.1881699773, apresentada em 09/10/2012, às fls. 62 a 146.
O débito indicado no PER/DCOMP, no 29680.96360.231210.1.3.04-0723, na ficha
DÉBITO IRRF e FICHA DEMONSTRATIVO, a ser compensado com o crédito
advindo do pagamento indevido, é justamente o débito que a manifestante alega
inexistência, ou seja, refere-se ao tributo IRRF, no montante de R$ 29.174,18 (vinte
e nove mil, cento e setenta e quatro reais e dezoito centavos), cujo código de receita
é 5936, PA é 30/10/2010 e data de vencimento é 19/11/2010.
Contudo, pelo fato da Recorrente não ter retificado a DCTF e ter indicado no
PER/DCOMP o mesmo débito questionado, a DRJ houve por bem cancelar o PER/DCOMP e a
respectiva cobrança, por falta de objeto. Confira-se (grifos no original):
Pelo exposto, conclui-se que procedem as alegações do contribuinte quanto a existência
do pagamento indevido, contudo, além de não retificar a DCTF, excluindo o débito que
alegou inexistir, o que acarretaria a desalocação do crédito pleiteado, indicou para
compensação o mesmo débito cuja inexistência suscita. Logo, embora reste
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.742 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.662019/2012-81

caracterizado o pagamento indevido, a DCOMP em lide não possui débitos a serem
compensados, devendo ser cancelada por ausência de objeto.
Pelo exposto, voto por considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para cancelar o PER/DCOMP no 29680.96360.231210.1.3.04-0723,
extinguindo a cobrança constante do Despacho Decisório de número 042045776, haja
vista a inexistência de débito a ser compensado.
De fato, equivocou-se a Recorrente ao informar como débito no PER/DCOMP o
próprio débito declarado em DCTF, conforme se constata do excerto abaixo:

A decisão da DRJ foi acertada ao cancelar a cobrança do débito informado no
Despacho Decisório, contudo ao cancelar também o PER/DCOMP, o direito de crédito pleiteado
pela Recorrente, que foi reconhecido pela Turma Julgadora, acaba ao final não sendo possível de
ser exercido pela Recorrente.
Quanto a DCTF, não há impedimento para retificação da DCTF, mesmo após a
emissão do Despacho Decisório que não homologa a compensação. Tal entendimento foi
acolhido pelo próprio FISCO, por meio do Parecer Normativo COSIT n° 2, de 28 de agosto de
2015, cujo excerto de interesse colaciono abaixo:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declarada s em DCTF – original ou retificadora– que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.742 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.662019/2012-81

original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do des pacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
Considerando que no presente caso a Recorrente também se equivocou ao indicar
como débito o próprio crédito que pleiteia (erro de fato constatado), tendo sido reconhecido o
crédito pela DRJ, e ainda que a cobrança indicada no Despacho Decisório foi cancelada, entendo
que deve ser reconhecido o direito à repetição do indébito, permitindo-lhe a restituição do
montante indevidamente recolhido.
Dessa forma, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário, com a reforma do
acórdão recorrido, mantendo o cancelamento da cobrança do débito informado no Despacho
Decisório e desconsiderando o cancelamento do PER/DCOMP no 29680.96360.231210.1.3.04-
0723, considerando-o como PER – Pedido de Restituição.
É como voto,
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital